Tribunal: TJSP
Processo: 2210121-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que indeferiu o pedido de exclusão da companheira sobrevivente da partilha de imóvel. Inconformismo. Descabimento. Condição de herdeira atribuída à companheira sobrevivente apenas quanto aos bens particulares. Art. 1829, I, do Código Civil. Imóvel adquirido antes do período de convivência. Bem particular do falecido. Decisão mantida. Recurso improvido.